Tribunal: TJMT
Processo: 1007843-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007843-87.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS - CPF: 945.388.321-20 (APELANTE), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE FRANCA - CPF: 803.906.682-49 (APELADO), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS - CPF: 005.153.191-71 (APELADO), PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (APELADO), CONCEITO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.349.200/0001-36 (APELADO), MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO - CPF: 977.235.251-68 (APELANTE), PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA - CPF: 715.064.701-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CONCEITO IMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.349.200/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1007843-87.2023.8.11.0041

APELANTE
S
:
MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO
e
ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS

APELADO
S
:
ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS
e
JOAO HENRIQUE FRANCA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO.
PARCIAL PROCEDÊNCIA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. SENTENÇA ANULADA.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que, em ação de rescisão contratual de compra e venda de imóvel com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para manter o contrato e determinar que os vendedores realizassem reparos no imóvel às suas expensas, rejeitando os pedidos indenizatórios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se a sentença que mantém o contrato de compra e venda e determina a realização de reparos pelos vendedores, quando os autores postularam expressamente a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, configura julgamento
extra petita
.

III. Razões de decidir

O art. 492 do CPC veda ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A petição inicial formulou pedidos de rescisão do contrato de compra e venda com restituição dos valores pagos, aplicação de multa e mora contratuais e indenização por danos materiais e morais, com base no descumprimento de obrigações contratuais pelos vendedores.

A sentença manteve o contrato firmado entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e determinou que os vendedores procedessem aos reparos do imóvel, prestação jurisdicional não requerida pelos autores.

A tutela antecipada concedida pelo Tribunal no agravo de instrumento possuiu caráter provisório e alternativo, destinada a garantir condições mínimas de habitabilidade durante a tramitação do processo, não se confund
e
com o julgamento definitivo do mérito.

A conversão da providência provisória em solução definitiva do conflito, sem que tal pedido tivesse sido formulado como pretensão principal, caracteriza julgamento
extra petita
e impõe a anulação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento pelo rito comum.

Tese de julgamento:
"Configura julgamento extra petita a sentença que mantém o contrato de compra e venda e determina a realização de reparos quando os autores postularam expressamente a
rescisão contratual com restituição dos valores pagos, impondo-se a anulação da decisão para observância dos limites objetivos da demanda
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

MARIELE SCHMIDT CANABARRO QUINTEIRO e ROGERIO QUINTEIRO BARCELLOS
n
a

Ação de Rescisão Contratual por
Descumprimento de Contrato de Compra e Venda c/c Restituição do Pagamento e Indenização por Danos Materiais e Morais

ajuizada

em face de

ANA ELIZE RIGHETTI
DE
CAMPOS e JOAO HENRIQUE FRANCA

e de
PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA E CONCEITO IMÓVEIS EIRELI,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial para
:

a)
manter íntegro o contrato de compra e venda celebrado entre as partes
;

b)

determinar que os requeridos JOÃO HENRIQUE FRANÇA e ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS FRANÇA realizem, às suas expensas, os reparos indicados no laudo pericial judicial, nos moldes e prazos a serem especificados em fase de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, a ser fixada oportunamente;

c)
j
ulgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, por ausência de comprovação idônea das despesas com reparos;

d)
j
ulgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por ausência de violação a direitos da personalidade
.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada.

Por fim, homologou o acordo entre os autores e os demandados PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
e
CONCEITO IMÓVEIS EIRELI.

Em síntese,
sustenta
os apelantes que a sentença merece anulação por não observar os limites objetivos da demanda, uma vez que
requereram expressamente a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, e não a manutenção do contrato com determinação de reparos.

Alegam que o
J
uízo de primeiro grau reconheceu a relação de consumo em decisão interlocutória transitada em julgado, mas não aplicou as consequências da legislação consumerista ao julgar o mérito da ação
, uma vez que
permitiu que
os autores suportassem todos os riscos e prejuízos decorrentes do imóvel inabitável
.

Afirmam que os laudos técnicos produzidos nos autos, inclusive o elaborado por engenheiro civil contratado pelos próprios apelados, atestaram de forma categórica a inabitabilidade do imóvel, com vícios construtivos de grau crítico que comprometem a segurança e o bem-estar dos ocupantes.

Sustentam que o imóvel apresenta graves problemas elétricos, infiltrações generalizadas, vazamento na piscina, sistema de energia solar inoperante, boiler com defeito, entre outros vícios que tornam o bem impróprio para o uso a que se destina.

Argumentam que o Código de Defesa do Consumidor, em seus
arts
. 18 e 35, faculta ao consumidor exigir, à sua escolha, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

Aduzem fazer jus à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, no valor de R$ 154.995,00, consistentes em móveis planejados, instalações elétricas,
ar-condicionado
, box de banheiros, cortinas sob medida, gesso, entre outros investimentos que se incorporaram ao bem e não podem ser removidos sem destruição.

Pleiteiam a aplicação da multa contratual prevista na Cláusula 14a do contrato de compra e venda, no percentual de 10% sobre o valor total do negócio, bem como o pagamento de
multa pela
mora contratual consistente em 2%
sobre o valor do contrato mais 1% ao mês,
em observância
ao princípio da equidade,
conforme previsto no Parágrafo Primeiro da mesma cláusula.

Alegam que o descumprimento das obrigações contratuais pelos apelados, especialmente a entrega de imóvel em condições de habitabilidade, autoriza a incidência de tais penalidades.

Defendem a ocorrência de dano moral indenizável, tendo em vista que
a situação vivenciada causou grave abalo emocional, com piora no estado de saúde da apelante MARIELE, portadora de dermatite atópica.

Sob tais argumentos, pugna
m
pelo provimento do recurso.

Contrarr
azoes pelo desprovimento
(ID
323603884
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os autores, ora apelantes,
adquiriram, em 29/08/2022, o imóvel residencial situado sobre a unidade autônoma n. 06, Quadra 07, do Condomínio Belvedere II, localizado no Bairro Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, sendo uma casa (nova) pronta para morar.

Consta que o imóvel foi adquirido dos
primeiros
requeridos/apelados
ANA ELIZE RIGHETTI DE CAMPOS e JOAO HENRIQUE FRANCA
, mediante intermediação d
a segund
a requerida

CONCEITO IMÓVEIS EIRELI, representada
pela
terceira
demandada,
PAMILA RODRIGUES DOS SANTOS BRAGA
.

O preço, ajustado em R$ 1.600.000,00, foi pago da seguinte forma: 1) entrega de um veículo Jeep
Compass
no valor de R$ 120.000,00; 2) entrega de uma área rural de 5mil metros quadrados, no
M
unicípio de Sinop no valor de R$ 230.000,00; e 3) financiamento bancário de R$ 1.250.000,00.

Segundo os demandantes,
embora o financiamento tenha sido
realizado
no valor de R$ 1.400.000,00, o
requerido JOÃO HENRIQUE
acordou em devolver a quantia de R$ 150.000,00 para que pudessem pagar os móveis planejados, eis que o imóvel não continha nenhum móvel.

Narram que
efetuaram gastos com móveis, eletrodomésticos, aquisição de cortinas, panelas e registro imobiliário e outros que somam R$ 154.995,00.

Aduzem terem se mudado para a residência em 29/09/2022 e, embora tenha inicialmente constado no contrato que a vistoria do imóvel seria feita na assinatura, durante as tratativas, a corretora
PAMILA
informou que a vistoria ocorreria por ocasião das chaves,
o que,
no entanto, nunca ocorreu.

Relatam que após se mudarem para o imóvel, começaram a surgir vícios ocultos, tais como: não entrega da energia solar conforme prometido porque o imóvel não comportaria a instalação das placas solares; não funcionamento do boiler; defeito da bomba pressurizadora; mármore da pia da cozinha quebrado; impossibilidade de instalação dos aparelhos de ar-condicionado com o teto da forma que estava; infiltrações na sala e na escada; falta de fiação para instalação dos aparelhos de ar-condicionado; rachaduras nas paredes; pintura sem acabamento; churrasqueira sem exaustor; ausência de infraestrutura para internet; e infiltração em todas as tubulações da piscina.

Sob a alegação de que
os vícios presentes no imóvel
o tornam inseguro e inabitável, bem como que os
fatos narrados
violam a
dignidade da família, inclusive com piora no quadro de saúde da autora (dermatite atópica),
ajuizaram a presente ação postulando pela
concessão liminar da tutela provisória de urgência
.

O pedido de tutela antecipada foi inicialmente indeferido (ID 112907727)
e, após os autores interporem
embargos de declaração,
o J
uízo reconheceu a relação de consumo e inverteu o ônus da prova (ID 114908264).

Verifica-se que os demandantes
interpuseram
o A
gravo de
I
nstrumento no 1010383-37.2023.8.11.0000,
no qual
a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal concedeu tutela alternativa
para
determina
r
a realização de laudo de vistoria e o início dos reparos em 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, com conclusão das obras em 30 dias (ID 132333291).

Após
, os autores celebraram
acordo entre
com a segunda e a terceira demandadas
,

o qual foi
homologado pelo
J
uízo (ID 147906283), com
as referidas partes
do polo passivo
da demanda
.

Sobreveio, então, a sentença ora recorrida.

Pois bem.

Consoante relatado, sustenta
m
os apelantes que a sentença
deve ser anulada
por não observar os limites objetivos da demanda, uma vez que requereram expressamente a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, e não a manutenção do contrato com determinação de reparos.

Sobre o tema, estabelece o artigo
492
do CPC
/15 que “
é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
.
”

No caso,
observa-se da petição inicial
(ID 311453916)
que os autores pretendem a rescisão do contrato de compra e venda com restituição dos valores pagos, aplicação de multa e mora contratuais
, além
de indenização por danos materiais e morais
, com base na
s
cláusula
s 1a e

15a
(ID 311453922)
,
em razão de os requeridos não terem cumprido todas as obrigações contratuais
.

Nesse contexto
,
constata-se que
a sentença
proferida possui natureza diversa da requerida pelos apelantes, conforme se observa abaixo:

Consoante se observa, a sentença manteve o contrato firmado entre as partes, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais e
determinou que os requeridos procedessem aos reparos do imóvel.

Ocorre que, conforme acima exposto,
não

compõe o rol de pedidos definitivos da ação a reparação dos defeitos do imóvel.

Neste particular
,
insta salientar que a
tutela antecipada concedida pelo Tribunal de Justiça no
A
gravo de
I
nstrumento no 1010383-37.2023.8.11.0000
possuiu
caráter provisório e alternativo, destinada a garantir condições mínimas de habitabilidade aos apelantes durante a tramitação do processo, não se confundindo com o julgamento definitivo do mérito.

Desse modo, ainda que se considerasse adequada a determinação de reparos como medida provisória, a conversão dessa providência em solução definitiva do conflito, sem que tal pedido t
enha
sido formulado como pretensão principal, caracteriza julgamento
extra petita
.

Desta feita,
constatado que
o juiz concedeu prestação jurisdicional diversa da postulada pelos
autores, impõe-se a
anulação da sentença.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA
PETITA .
DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (
EDcl
no
AgRg
no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013,
DJe
12/06/2013
) .
2. Agravo interno a que se nega provimento
.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/08/2021)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o seu regular processamento pelo rito comum.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026